Tribunal: TJSP
Processo: 2028087-92.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Medida Cautelar requerida pelo representante do Ministério Público – Atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação – Tráfico de entorpecentes – Alegação da prática de crime grave, inexistentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva – Concessão ao acusado de direito de recorrer em liberdade, que se deu de forma fundamentada – Inexistência de ilegalidade ou teratologia –

Ementa:
Medida Cautelar requerida pelo representante do Ministério Público – Atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação – Tráfico de entorpecentes – Alegação da prática de crime grave, inexistentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva – Concessão ao acusado de direito de recorrer em liberdade, que se deu de forma fundamentada – Inexistência de ilegalidade ou teratologia – Eventual desacerto da decisão deverá ser analisado no mérito do Recurso de Apelação interposto – Medida Cautelar indeferida.